Tribunal: STF
Processo: HC 63394
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-01-18
Data de publicação: 1986-01-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FALTA DE JUSTA CAUSA. CONDENADO O PACIENTE, EM
AMBAS AS INSTANCIAS, E INVIAVEL ACOLHER-SE, DESDE LOGO, EM HABEAS
CORPUS, A ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL OU DE
NÃO SER O PACIENTE O AUTOR DO CRIME.
PEDIDO DENEGADO.